Tribunal: TJES
Processo: 0003637-28.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003637-28.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FELIX SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o réu à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06).

Consta da denúncia que, no dia 22/12/2022, na Avenida Beira Mar, próximo ao quiosque 13, no Bairro Praia do Morro, em Guarapari/ES, o acusado, em concurso com o adolescente G. R. P., foi flagrado trazendo consigo 8 buchas de maconha e 13 pinos de cocaína, destinadas à mercancia. Policiais militares, após denúncia anônima, presenciaram o momento em que o réu entregava um objeto ao menor, o qual, ao notar a aproximação policial, arremessou-o na areia. No local, foram encontrados os entorpecentes. Com o adolescente, foram apreendidos R$ 76,00, e com o réu, R$ 30,00 em notas fracionadas, ambas com odor de droga.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, conforme os critérios do art. 59 do Código Penal, e se deve ser reduzida ao mínimo legal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, valorada negativamente em razão da exigibilidade de conduta diversa, é inerente ao tipo penal e deve ser considerada neutra.

A personalidade do agente não pode ser desabonada com base em ações penais em curso ou condenações não caracterizadoras de reincidência, conforme a Súmula 444 do STJ e o Tema Repetitivo 1.077 do STJ.

Os motivos do crime, baseados em lucro, são comuns ao tipo penal e não autorizam majoração da pena.

As circunstâncias do delito, tais como a comercialização em via pública com circulação de pessoas, não extrapolam o previsto no tipo penal e devem ser valoradas como neutras.

As consequências do crime, como o dano coletivo presumido, são típicas do delito de tráfico e não justificam exasperação.

A quantidade apreendida (8 buchas de maconha e 13 pinos de cocaína) não é suficiente para justificar majoração da pena-base.

Reconhecida a reincidência, é cabível o aumento de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, mantida na fração de 1/6.

Considerando a reincidência e o
quantum
da pena, é adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência e a pena superior a quatro anos.

V. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003637-28.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO FELIX SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
BRUNO FÉLIX SILVA
, contra a sentença de fls. 142/150, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime
tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.250 (mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia
22/12/2022
, na
Avenida Beira Mar
, próximo ao quiosque 13, Bairro Praia do Morro, em Guarapari/ES, o apelante, em conjunto com o menor
G.
R. P.
, foi flagrado trazendo consigo
8 buchas de maconha
e
13 pinos de cocaína
, destinados à venda, entrega ou fornecimento, sem autorização legal.

Policiais militares, em patrulhamento, receberam denúncia de que dois indivíduos estavam traficando no local. Ao se aproximarem, visualizaram o acusado entregando um objeto ao adolescente, que, ao perceber a equipe policial, arremessou-o na areia. Na abordagem, foram encontrados
R$ 76,00
com o menor, e
R$ 30,00
com o recorrente, em notas fracionadas com odor de entorpecente. No ponto onde o objeto foi arremessado, localizaram-se os entorpecentes apreendidos.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não foram contestadas, limitando-se a defesa a requerer, tão somente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que sua exasperação ocorreu sem a devida fundamentação.

Passo, então, ao exame da dosimetria da pena.

Na primeira fase
, o Magistrado considerou, como desfavoráveis ao réu, a “culpabilidade”, a “personalidade”, os “motivos”, as “circunstâncias” e as “consequências” do crime, de modo que fixou a pena-base, em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Em relação à “culpabilidade”, verifico que o elemento utilizado para justificar sua valoração negativa (exigibilidade de comportamento diverso), decorre do próprio tipo penal, devendo, portanto, ser valorada como neutra, a circunstância apontada.

Quanto à “personalidade”, tenho que a argumentação utilizada para justificar a análise negativa do réu (“
possui contra si outra condenação criminal e responde a outros processos criminais
”), encontra óbice na
Súmula 444 do STJ
(“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”) e no
Tema Repetitivo 1.077 do STJ
(“
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”).

Em se tratando dos “motivos”, verifico que não transcendeu aquele já considerado pelo legislador, ao tipificar o comportamento, sendo comum na realização da prática delitiva, o intuito do lucro.

No que tange às “circunstâncias”, o argumento utilizado pelo Magistrado no sentido de que “
o acusado trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, em via pública, em local de muita circulação de pessoas,
o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade
”, não pode prevalecer, já que não extrapolam os limites do resultado previsto para o tipo penal. Sendo assim, tal circunstância judicial deverá ser considerada neutra.

Por fim, em relação as “consequências”, observo que o crime não trouxe consequências que extrapolam àquelas já abarcadas pelo tipo, já que o fato de prejudicar a saúde da coletividade, é inerente ao tipo penal.

Por outro lado, em que pese o Magistrado não ter feito qualquer menção a tal modulador, entendo que a quantidade de entorpecente apreendida não se revelara de grande monta, não se mostrando apta a justificar a valoração negativa da circunstância legal apontada.

Diante desse reexame, e consideradas todas as circunstâncias judiciais em favor do réu, reduzo a pena-base ao mínimo legal, ou seja,
05
(cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa
, não há atenuante. Presente a agravante da reincidência (acertadamente reconhecida), mantenho o aumento da pena provisória aplicado em sentença na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço-a em 5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, e em 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na terceira fase
, em razão da incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, mantenho o aumento procedido pelo MM. Juiz (fração de 1/6) e concretizo a reprimenda do apelante em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 690 (seiscentos) e noventa dias-multa.

Tendo em vista se tratar de acusado reincidente e, levando em conta o
quantum
da pena aplicada,
o regime prisional inicial fechado deve ser mantido
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, por expressa vedação legal, já que a pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos e o acusado é reincidente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, para reduzir a pena aplicada ao apelante, concretizando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 690 (seiscentos) e noventa dias-multa, no mínimo valor unitário, mantendo os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.